Tribunal: TJMT
Processo: 0013964-48.2019.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013964-48.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDECIR COELHO - CPF: 869.771.729-91 (APELADO), FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - CPF: 040.415.871-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), ALICE KONCIKOVSKI COELHO - CPF: 040.271.879-89 (APELADO), A. Z. P. PARTICIPACOES S.A - CNPJ: 09.163.638/0001-18 (APELANTE), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA CAMPOS - CPF: 005.740.472-04 (ADVOGADO), NELIO JARBAS SPOLTI - CPF: 029.585.499-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL ENTRE PARTICULARES – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITE – LEI DE USURA – OFENSA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os embargantes e executados reconhecem a dívida advinda do inadimplemento do contrato denominado de particular de compra e venda de imóvel rural, em relação ao qual requerem a declaração de desequilíbrio contratual, imprevisibilidade e desproporcionalidade, em alegações genéricas e sem demonstração das circunstâncias que as caracterizem.

Tratando-se de contrato de compra e venda celebrado entre particulares, aplicam-se as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933) cumuladas com o art. 406 do Código Civil e o §1o do art. 161 do CTN, os quais, através de uma interpretação sistemática, fixam o percentual máximo de juros remuneratórios em 2% ao mês ou 24% ao ano.

No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por A. Z. P. PARTICIPACOES S.A, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial n. 0013964-48.2019.8.11.0055,
julgou

procedentes
o pedido dos executados\embargantes\apelados, para limitar os encargos moratórios e remuneratórios do aditamento impugnado a cobrança da taxa Selic, a título de juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, apurando-se um saldo devedor, atualizado em 15/12/2018, no montante de R$ 563,427,73.

Por fim, em razão da sucumbência, condenou a parte exequente\embargada\apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o excesso decotado na sentença.

Irresignada, a apelante informa que:

- as partes entabularam compromisso de compra e venda de imóvel rural em data de 15/08/2016 pelo valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a ser pago da seguinte forma: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) à vista, no ato da assinatura do instrumento e R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) com vencimento para 15/08/2017;

- fora fixada através da cláusula segunda, a aplicação de encargos sobre o saldo devedor, qual seja, a aplicação da taxa Selic acumulada de 09/2015 até 07/2017, mais 1% para o mês de 08/2017, calculados de forma exponencial;

- foi dada uma Nota Promissória no valor de R$ 3.421.200,00 (três milhões quatrocentos e vinte e um mil reais) como garantia, com vencimento para 15/08/2017, porém, referido valor seria recalculado na data do vencimento, podendo sofrer alteração para mais ou para menos;

- pelo fato de possuírem interesse de produzir na área adquirida pactuaram o contrato, tendo efetuado o pagamento do valor da entrada;

- por conta da crise financeira que assolou o país entre os anos de 2017 até 2019, os apelados deixaram de adimplir integralmente o débito na data do vencimento, tendo realizado o pagamento de apenas R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), remanescendo saldo de R$ 1.421.200,00 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais);

- temendo que a apelante acionasse a cláusula resolutiva constante no contrato, e ciente de que tanto os apelados quanto outras famílias dependem da área para retirar seu sustento, formalizaram o aditivo contratual que rezava a aceitação do pagamento parcial juntamente com o parcelamento do saldo remanescente;

- no aditivo ficou estabelecido que o saldo devedor seria no valor de R$ 1.369.084,13 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil e oitenta e quatro reais e treze centavos) para pagamento no prazo de 12 (doze) meses, que se venceria no dia 15/08/2018, com incidência de juros remuneratórios com base na Selic mais juros de mora de 1,5% (um e meio por cento) ao mês cobrados de forma exponencial;

- mesmo diante da forte crise a que foram acometidos, os apelados conseguiram efetuar o pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seja, haviam efetuado o pagamento dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e que o saldo devedor de R$ 771.566,00 (setecentos e setenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais) representava tão somente os alegados encargos moratórios;

- em data de 20/08/2018 notificou os apelados para que efetuassem o pagamento do referido nos termos contratuais valor no prazo de 15 (quinze) dias;

- os apelados disseram que seria impossível efetuar o pagamento daquela importância em prazo tão exíguo, tendo oferecido alguns maquinários agrícolas para pagamento do débito, o que foi recusado;

- tendo em vista o inadimplemento confessado, ingressou com a Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no valor de R$ 1.007.483,64 (um milhão, sete mil e quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), cujo valor seria resultado do aditivo acrescido da verba honorária de 20%;

- os apelados embargaram à execução no sentido de requerer a revisão contratual com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo que não se tratasse de uma relação de consumo, mas puramente um negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural regido pelo Código Civil Brasileiro;

- os apelados postularam a revisão do contrato para que fossem reconhecidas as alegadas nulidades com sua retificação dos seguintes pontos:
a-)
Reconhecimento de anatocismo quando da cobrança de juros de 1,5% ao mês de forma exponencial, cumulado com a correção monetária pela Selic;
b-)
Cobrança de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do débito em caso de necessidade de cobrança do saldo devedor;
c-)
Reconhecimento de ocorrência de vício de consentimento;
d-)
Reconhecimento de ocorrência de enriquecimento ilícito;

- os apelados aduziram que os juros de mora somente deveriam ser aplicados em caso de atraso no pagamento da obrigação nos termos do art. 394 do CCB, sendo que, a seu ver, não haveria mora ao passo que realizaram o pagamento de parte do débito e repactuaram o saldo devedor, resolvendo assim a inadimplência com a novação;

A empresa apelante afirma que:

- não há nenhum excesso cometido que justifique a interferência do Poder Judiciário, mormente porque os apelados confessaram que são devedores na medida em que deixaram de efetuar o pagamento do débito no prazo avençado;

- não houve nenhum tipo de coação para que os apelados assinassem o Aditivo, pelo contrário, eles tomaram a iniciativa de renegociar o saldo devedor para evitar a perda do patrimônio em eventual ação rescisória;

- os contratos regidos pelo direito privado devem observar o Princípio da
pacta sunt servanda
, indispensável à segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito;

- apesar da alegação de que o contrato foi assinado por vício de consentimento, não consta nos autos prova alguma neste sentido, sendo certo que todos os contratos celebrados entre as partes se balizaram nos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé;

- as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e plenamente inteligíveis, não se tratando de um contrato de adesão;

- os apelados realizaram o cálculo de forma completamente equivocada, uma vez que às fls. 17 dos próprios Embargos, denota-se que efetuaram a correção do valor de R$ 1.369.084,13 (um milhão trezentos e sessenta e nove reais, oitenta e quatro reais e treze centavos) unicamente pela Taxa Selic desde 15/07/2017 até 15/08/2018;

- acaso a taxa de juros seja limitada a 1% ao mês, o valor do débito alcança a cifra de R$ 864.228,10 (oitocentos e sessenta e quatro mil duzentos e vinte e oito reais e dez centavos) em data de 01/04/2020, ou seja, a apelante está experimentando prejuízo de R$ 379.559,00 (trezentos e setenta e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais);

- o MM. Juízo singular afastou a cobrança dos honorários advocatícios de 20%;

- é incontroversa a existência de cláusula contratual que prevê a incidência de honorários advocatícios na hipótese de inadimplência, sendo sua manutenção uma medida que se impõe.

Em função do exposto, requer seja dado provimento ao recurso de Apelação para que:

a-)
seja caçada a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pelos Apelados em face do princípio da
pacta sunt servanda
;
Alternativamente
;

b-)
entendendo de forma diversa, requer seja a sentença alterada para tão somente manter a limitação da taxa de juros de mora em 1% ao mês conforme cálculos apresentados pela Apelante, mantendo-se as demais cláusulas;

c-)
requer pela modificação da sentença no sentido de que seja inalterada a cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplência;

d-)
requer pela reversão da condenação das custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da Apelante, com sua consequente majoração para 15% sobre o valor atualizado do débito.

Contrarrazões no id. 92946570 - Pág. 167. Sem preliminar.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, informo que não conheço do pedido a respeito da manutenção da cláusula que prevê a cobrança de honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplência.

Isso porque, este tema não foi tratado, tampouco decidido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

O cerne da demanda se limita a análise quanto a legalidade dos juros remuneratórios consistente na taxa Selic acrescida de 1% ao mês, com capitalização e juros moratórios de 1,5% ao mês também capitalizados, defendendo os executados\apelados apenas a cobrança da taxa Selic a título de juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

Como visto, o objeto do contrato é a compra e venda de um imóvel rural, sendo que os vendedores e os compradores são particulares, não havendo empresas envolvidas, sendo a relação eminentemente civil e, ainda, os executados\apelados confessaram que deixaram de efetuar o pagamento do débito no prazo avençado, informando, inclusive que entabularam a renegociação da dívida, sem nenhum tipo de coação.

Por essa razão, no meu modo de ver, deve ser mantida a avença, em observância à boa-fé contratual, bem como, os Princípios da Função Social do Contrato, da Intervenção Mínima, da Força Obrigatória dos Contratos e da Autonomia da Vontade (art. 421 e 422, CC).

A par disso, reitero que, não havendo entre as partes, instituições financeiras, a relação civil estabelecida entre elas deve observar as normas previstas na Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), que assim dispõe:

Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).

(...)

§ 3o. A taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não o sendo, entender-se-á que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da respectiva ação ou do protesto cambial.

Por sua vez, em observância ao percentual da taxa legal estipulada para as relações comerciais entre particulares, o art. 406 do Código Civil prevê que:
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

Enfim, o §1o do art. 161 do CTN determina que
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
.

Desse modo, a ilação que se extrai dos preceitos legais acima transcritos é no sentido de que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o limite de juros que poderá ser cobrado em empréstimos por pessoa física ou pessoa jurídica (desde que não caracterizada como instituição financeira) não poderá ultrapassar o percentual de 24% (doze por cento) ao ano e, quando não pactuado entre as partes, de 12% (seis por cento) ao ano.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ENCARGOS FINANCEIROS LEGAIS PARA O PERÍODO DE NORMALIDADE – LIMITAÇÃO – 12% AO ANO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – DECISÃO EXTRA PETITA – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO No 22.626/33 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR REFLEXO DA INFLAÇÃO DA MOEDA – PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que determina a aplicação da taxa SELIC, sem que tal pedido tenha sido formulado na Exceção de Pré-Executividade de fato não deve prevalecer, sob pena de verdadeiramente incidir em julgamento extra petita, na parte em que extrapolar aos limites do pedido.

A taxa de juros, pactuada nos contratos de compromisso de compra e venda de imóvel, para o período de normalidade contratual, deve ser aquela pactuada, devendo ser respeitada a limitação de 12% ao ano, conforme disposto no Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura)
.

No período de inadimplência, o saldo devedor deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

(N.U 0038758-12.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

No caso em tela, no aditivo ficou estabelecido que o saldo devedor seria no valor de R$ 1.369.084,13 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil e oitenta e quatro reais e treze centavos) para pagamento no prazo de 12 (doze) meses, que se venceria no dia 15/08/2018,
com incidência de juros remuneratórios com base na Selic

mais juros de mora de 1,5% (um e meio por cento) ao mês
cobrados de forma exponencial.

Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) a taxa Selic, a partir de agosto de 2018 e até o fim deste ano, foi de 6,5% a.a, ou seja, em percentual inferior ao legalmente permitido, não havendo que se falar em redução.

Por fim, quanto ao encargo moratório, sobre o tema, o colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial de no 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, já pacificou entendimento no sentido de que a cobrança do encargo moratório denominado "comissão de permanência" não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação;
b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano
; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

Nesse contexto, agiu bem o douto Magistrado
a quo
, ao reduzir o percentual de 1,5% para 1,0% a.m, pois seguiu a orientação do STJ consolidada em sede de recurso repetitivo.

Disposto.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente o pedido da parte embargante, ora apelada, apenas para limitar os juros de mora, no percentual de 1% a.m.

Em razão da sucumbência mínima da exequente\embargada\apelante, custas recursais pelos executados\embargados\apelados, bem como honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021